Tribunal: STF
Processo: MS 33638
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
EMENTA 



    Mandado de segurança. Concurso público. Pretensão de anulação de questão por desconformidade com o programa do edital. Comissão de concurso. Ato coator. Inexistência de ato complexo. Ausência de competência originária do STF para apreciação da causa. Mandado de segurança do qual não se conhece.



    A competência para o julgamento de mandado de segurança decorre da autoria do ato apontado como ilegal. No caso – em que candidato de um concurso público pretende a anulação de questão de prova elaborada e corrigida por instituição para esse fim contratada –, o ato coator é da comissão de concurso e não da autoridade responsável pela homologação do certame, uma vez que o julgamento de recurso administrativo não é ato complexo.



    Não conhecimento do mandado de segurança, com remessa do processo ao primeiro grau da Justiça Federal.